Tribunal: TJES
Processo: 5008393-74.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008393-74.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: CLEBIS ALVES DA SILVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008393-74.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RECORRIDO: CLEBIS ALVES DA SILVA

JUIZ RELATOR: Dr. ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO / VOTO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESAN. REPARO EM RUA. DEMORA NA RESOLUÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

2 – Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada pela recorrida, na qual alega a necessidade de reparo de uma cratera localizada em frente da sua casa, causando diversos danos e transtornos, que após inúmeras reclamações administrativas nada foi feito e a após o ingresso da ação judicial foi resolvido a questão da cratera e da erosão em frente da sua casa.

3 - A magistrada de primeiro grau entendeu pela procedência da pretensão autoral para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), e julgou extinto sem resolução de mérito a pretensão de obrigação de fazer. Em face desta, a companhia interpôs o presente Recurso Inominado.

4 - Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão a parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

5 - Neste caso, tem-se que, de fato, o Recorrente não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323). Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, as reiteradas tentativas de resolução administrativa se mostraram inúteis, infrutíferas e demoradas junto a recorrente, causado extrema preocupação, pois havia uma cratera aberta em frente à sua casa e a empresa recorrente não atuava para informar e tranquilizar o recorrido.

Portanto, no caso em questão, deve-se sim observar o tempo desperdiçado pelo consumidor, na via crucis da via administrativa, na tentativa de solucionar problema que não deu causa , o que poderia ter sido evitado se, a parte recorrida , na primeira reclamação do consumidor, tivesse dado atenção e solucionado o problema

Destaco, ainda, ser público e notório o descaso com o qual os consumidores que buscam as vias administrativas estão sendo submetidos, sujeitando os usuários, muitas das vezes, a longo tempo de espera em call centers ou filas. Todavia, quando nem as leis e regulamentos que buscam garantir o tratamento condigno e respeitoso ao cidadão logram modificar a política desidiosa das instituições prestadoras de serviços, cabe a pessoa atingida, no caso, a parte autora , buscar no Judiciário a garantia dos seus direitos.

Sem mais delonga, percebe-se a ocorrência do dano moral indenizável, o qual não decorreu propriamente da cobrança indevida e da ameaça de negativação, mas do sentimento de indignação e impotência certamente experimentado pela parte com a falta de atenção que lhe foi dedicada e o tempo livre perdido .

Conclui-se, desta forma, que a parte recorrida não prestou serviços a contento, impondo-se o reconhecimento de que a via crucis enfrentada pelo autor, em busca de solução de algo que não deu causa , não constitui mero dissabor, ensejando, portanto, a reparação por dano moral, conquanto capaz de causar impaciência, angústia, desgaste físico, sensação de descaso e irritação, perda de tempo injustificada, impressões estas que, indiscutivelmente, provocam um sofrimento íntimo além dos meros aborrecimentos próprios do cotidiano.

6 – Sob esta ótica, transcrevo parte da fundamentação da sentença, nos seguintes termos:
“Consectariamente, o tempo, nas suas modalidades vital, existencial ou produtivo, relaciona-se intimamente ao direito fundamental à vida, emanante da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88), e qualifica-se como bem jurídico passível de tutela, de modo que seu desperdício ocasionado pela reiterada submissão do consumidor às tratativas inúteis, demoradas e infrutíferas junto aos fornecedores para a solução de simples problemas relativos à prestação de serviços ou aquisição de produtos, implica em violação ao dever de cooperação e informação da boa-fé imposto na fase pós-contratual, retirando da parte ofendida tempo vital que poderia ser destinado à atividades pessoais de relevo, como trabalho, família e convívio social. In casu, a parte autora, viu-se em um imbróglio causado exclusivamente pela ré, tendo buscado, incessantemente, resolver as questões no sentido de resolver a questão da cratera indicada na inicial, que, a despeito dos requerimentos administrativos, somente fora implementado após sua citação, quando, efetivamente, verificou-se a existência de uma rede de esgoto antiga que passava no local e que estava avariada (ID 25876863, pag. 06), e que, certamente, causou-lhe aborrecimentos e preocupações para além de um mero aborrecimento. Assim, caracterizado o dano, a culpa do requerido e o nexo causal, resta fixar o valor indenizatório. O quantum indenizatório deve ser fixado com base na razoabilidade, cabendo ao magistrado agir com ponderação e equilíbrio quando de seu arbitramento.”

7 –
O dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado,
sendo perfeitamente cabível à reparação.

8 - Outrossim, quanto a fixação do
quantum
indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes. Logo, a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deva ser reduzida.

CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)